Tribunal: TJDFT
Processo: 0746573-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DEVIDA A IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – GAP NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMPROVADAMENTE LOTADO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO PROCON/DF. CONCLUSÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. PRÉ-REQUISITO PARA RECEBIMENTO DA GAP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, com vistas à implementação da Gratificação de Atendimento ao Público (GAP) na folha de pagamento, além do pagamento retroativo desde julho/2014 a outubro/2014 e de dezembro/2014 a fevereiro/2019, quando foi lotado na Diretoria de Fiscalização do PROCON/DF.
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - IDC/ PROCON, entidade autárquica de administração superior, sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira, se encontra vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Decerto n. 38.927/2018, Art. 1o), integrante da Administração Superior do DF, e de onde provêem os recursos para o pagamento dos servidores, razão pela qual detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se discute a implementação e pagamento de gratificação. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 3a TR, Acórdão 1215864, DJE 21.11.2019; 1a TR, Acórdão 1148135, DJE 19.2.2019.
III. Mérito.
A. A Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, instituída pela Lei Distrital n.o 2.983/2002, originariamente destinada aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora (art. 2o), foi estendida aos servidores lotados nas unidades de atendimento ao público do Instituto de Defesa do Consumidor (Lei Distrital n.o 4.426/2009, Art. 39).
B. Por seu turno, a Lei Distrital no 4.502/2010, disciplina: Art. 11. Os vencimentos da Carreira Atividades de Defesa do Consumidor são constituídos das seguintes parcelas: [...] II – Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, instituída pela Lei n° 2.983, de 10 de maio de 2002, publicada no DODF n° 101, de 29 de maio de 2002, estendida ao Instituto de Defesa do Consumidor na forma do art. 39, § 1o, da Lei n° 4.426, de 18 de novembro de 2009, observada a regulamentação determinada pelo Decreto n° 31.650, de 6 de maio de 2010, exclusiva para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público.
C. No caso, resultou comprovada a lotação do servidor em unidade de atendimento ao público do PROCON/DF (Diretoria de Fiscalização), o atendimento direto ao consumidor (“controle geral de atendimentos” – IDs. 13937110 – p.1/7) e a participação no Curso de Atendimento ao Público promovido pela Escola de Governo do Distrito Federal – EGOV (art. 7o da Lei Distrital no 4.502/2010), a demonstrar o preenchimento dos requisitos à gratificação (GAP).
D. Não prospera a tese do DF (atuação deve se dar “exclusivamente” com o atendimento ao público), à míngua de exigência legal nesse sentido.
E. Ausente afronta à Súmula Vinculante no 37 (STF), pois a condenação dos recorrentes ao pagamento da citada gratificação, enquanto durar a lotação da servidora em unidades de atendimento ao público do PROCON/DF decorre da aplicação da legislação de regência. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão 1219005, DJe 19.12.2019; 2a TR, Acórdão 1221935, DJe 28.12.2019; 3a TR, Acórdão 1196714, DJe 03.09.2019.
F. Por fim, a sentença merece pequeno reparo, porquanto a condenação ao pagamento da gratificação deve se limitar ao período posterior à conclusão do Curso de Atendimento ao Público (1o.03.2019 – ID 14080632, pág. 2).
IV. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar a condenação do Distrito Federal, ao pagamento à requerente da Gratificação De Atendimento ao Público – GAP, a partir de 1o.3.2019. Sem custas nem honorários.